Tribunal: TJBA
Processo: 8042773-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042773-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO ABDALA ABIB DIB JUNIOR Advogado(s): LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA AGRAVADO: FABRICIA GOMES LIMEIRA e outros Advogado(s):CARINE MARQUES AZEVEDO PINEIRO registrado(a) civilmente como CARINE MARQUES AZEVEDO PINEIRO ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ATIVIDADE REMUNERADA INFORMAL NÃO COMPROVADA DE MODO ROBUSTO PELA GENITORA. PRETENSÃO DE PRESTAÇÃO IN NATURA INVIÁVEL NA AUSÊNCIA DE ACORDO OU EXCEPCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de menor, filha do casal, no valor de dois salários-mínimos, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com regulamentação de guarda, alimentos e convivência. O Agravante alegou desproporcionalidade do valor, ausência de prova de capacidade econômica da Agravada, e pleiteou a redução para 1,5 salário-mínimo, com prestação in natura, além da aplicação de multa por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada recursal visando à redução dos alimentos provisórios; (ii) saber se a quantia fixada atendeu ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; (iii) saber se a prestação de alimentos pode ser feita in natura; (iv) saber se há elementos que justifiquem a condenação da parte contrária por litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. A necessidade da menor é presumida, considerando sua tenra idade (3 anos), não havendo nos autos elementos que infirmem a essencialidade das despesas apresentadas, ainda que se reconheça uma discrepância pontual na mensalidade escolar. 4. A alegação de capacidade financeira da Agravada, com base em existência de CNPJ e vendas online, não se mostrou suficiente, pois os elementos colacionados não indicam atividade empresarial robusta ou rendimento efetivo. 5. O Agravante não apresentou documentação idônea para demonstrar real limitação financeira, a exemplo de declarações fiscais completas ou extratos bancários, constando dos autos, ao contrário, indícios de patrimônio e rendimentos oriundos de herança e aluguéis. 6. A prestação dos alimentos in natura é medida excepcional, sendo regra a fixação em pecúnia, sobretudo na ausência de acordo entre os genitores. 7. Não restou configurada hipótese de litigância de má-fé por parte da Agravada, uma vez que as divergências se mantêm no campo da controvérsia legítima entre as partes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo presumida a necessidade de criança em tenra idade, e exigida prova robusta para justificar a redução pretendida. 2. A prestação de alimentos in natura constitui exceção e somente é admitida em casos de acordo entre os genitores ou demonstração de circunstâncias excepcionais. 3. A litigância de má-fé exige conduta dolosa ou temerária, não se caracterizando pela simples divergência interpretativa dos fatos. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1º; CPC, arts. 300, 80, 81, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1164887/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.04.2014, DJe 29.04.2014 e TJDFT, Ap. Cív. 07143727920218070009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8ª Turma Cível, j. 12.07.2022, DJe 25.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042773-35.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO ABDALA ABIB DIB JUNIOR e como agravada FABRICIA GOMES LIMEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora